Tribunal: STF
Processo: ARE 1433377
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Tráfico de substância entorpecente Associação para o tráfico. Preliminares rejeitadas. Inépcia da denúncia. Cerceamento de defesa. Acusado inquirido como testemunha na fase policial. Mera irregularidade. Dispensa de oitiva de testemunha comum sem a anuência da defesa. Fundamentação suficiente. Testemunha em tratamento médico. Preliminar rechaçada. Mérito. Negativa de autoria. Absolvição. Improcedência. Conjunto probatório harmônico. Provas suficientes. Autoria e materialidade bem delineadas. Dosimetria. Redução das penas. Pedido genérico. Não conhecimento. Redimensionamento da pena-base. Expressiva quantidade de drogas. Circunstâncias judiciais negativas. Decote da personalidade. Fundamentação insuficiente. Manutenção das demais circunstâncias judiciais negativas. Pena-base mantida. Quantum da reincidência adequado. Afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06. Transposição de fronteiras. Desnecessária.Causa especial de diminuição de pena. Dedicação à atividade criminosa evidenciada. Inaplicabilidade. Mitigação da pena de multa. Inviabilidade.



    Fica prejudicada a alegação de inépcia da denúncia diante da prolação de sentença condenatória, em que houve exaustivo juízo de mérito acerca dos fatos delituosos denunciados.



    A oitiva do acusado na fase inquisitorial na qualidade de testemunha não tem o condão de macular a ação penal em virtude de o inquérito policial ser peça meramente informativa.



    Considerando que o juiz é o destinatário das provas, a dispensa de testemunha de forma fundamentada não configura cerceamento de defesa.



    Diante do amplo acervo probatório evidenciando que a finalidade do entorpecente apreendido é a mercancia, mormente pelas circunstâncias do caso concreto, a tese absolutória merece ser totalmente rechaçada.



    Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes, quando ficar comprovado nos autos o vínculo associativo permanente e duradouro dos agentes na mercancia.



    Não se conhece de pleito defensivo de redimensionamento das penas, se ausentes os motivos de fato e de direito pelos quais o réu pretende rediscutir a matéria, importando violação ao princípio da dialeticidade.



    Promove-se o decote da circunstância judicial da personalidade, quando a fundamentação for insuficiente. Malgrado o afastamento da circunstância judicial apontada como desfavorável, o quantum inicial da reprimenda deve ser mantido quando as circunstâncias desfavoráveis remanescentes forem suficientes para a reprovação e prevenção do ilícito praticado, preponderando-se a natureza e a expressiva quantidade de droga apreendida.



    Considerando que o quantum de 1/6 pela incidência da agravante da reincidência está adequado e proporcional, não há se falar em redimensionamento da pena na segunda fase do sistema dosimétrico.



    Para a aplicação da causa de aumento de pena pelo tráfico interestadual é desnecessária a efetiva transposição de fronteira entre Estados da Federal, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar a mercancia em outro o Estado.



    Não se aplica a causa de diminuição de pena ao agente que se dedicar à atividade criminosa, porquanto trata-se de requisitos cumulativos ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades e não integrar organizações criminosas.



    É inviável a redução da pena de multa, quando prevista no tipo penal e aplicada em simetria com a pena privativa de liberdade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI e LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente